Tribunal: TJSP
Processo: 1500774-07.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória - Recurso defensivo visando à absolvição por atipicidade da conduta ou por incidência de excludente da ilicitude – Impossibilidade – Confissão do acusado corroborada pela prova testemunhal coerente e sem desmentido, bem como pela prova pericial carreada aos autos – Conduta típica – Acusado que portava

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória - Recurso defensivo visando à absolvição por atipicidade da conduta ou por incidência de excludente da ilicitude – Impossibilidade – Confissão do acusado corroborada pela prova testemunhal coerente e sem desmentido, bem como pela prova pericial carreada aos autos – Conduta típica – Acusado que portava arma municiada, com certificado de registro vencido – Ausência de autorização legal - Delito praticado pelo réu não é mera infração administrativa - Reconhecimento inviável de Erro de proibição - Réu que, na condição de atirador desportivo, tinha plena ciência das vedações vigentes - Ausência de qualquer descriminante - Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada acima do patamar mínimo legal em razão da apreensão também de diversas munições na posse do réu – Segunda fase – Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes - Terceira fase – Ausentes majorantes e minorantes – Regime aberto fixado na origem – Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos na origem – Recurso improvido.